Tribunal: TJSP
Processo: 2251157-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exigência de prévia garantia do juízo para admissibilidade de embargos à execução fiscal. Ordem de regularização do processo. Possibilidade. Prevalência do art. 16, § 1o, da Lei de Execução Fiscal sobre as disposições genéricas do CPC de 2015. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.